Tribunal: TJMT
Processo: 0000333-84.1997.8.11.0030
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000333-84.1997.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cédula de Crédito Bancário, Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO RICHART - CPF: 369.216.619-20 (APELADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 065.685.448-09 (ADVOGADO), Adenir Antonio Scarton (APELADO), ALDA RICHART - CPF: 571.614.101-34 (APELADO), ADENIR ANTONIO SCARTON - CPF: 241.053.849-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0000333-84.1997.8.11.0030

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
ADENIR ANTONIO SCARTON, ALDA RICHART e ANTONIO RICHART

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CÉDULA CRÉDITO RURAL – PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO DO FEITO –
ART. 791, III, DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – ATOS PROCESSUAIS MERAMENTE PROTELATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que a suspensão processual por ausência de bens do executado pelo prazo de um ano, na forma do art. 791, III do CPC/73, ocorreu em 2001 e, até a presente data não foi possível a satisfação total da obrigação.

2. Nesse contexto, incide a prescrição intercorrente, pois eternizar as demandas afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0000333-84.1997.8.11.0030 - código 797 - processo 199/1997 - Vara Única de Nobres -,
proposta em desfavor de
ADENIR ANTONIO SCARTON, ALDA RICHART e ANTONIO RICHART
que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o presente feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II e art. 924, V, do CPC. Sem custas e honorários, conforme art. 921, §5º, do CPC.

Em suas razões,

o banco apelante alega que, em que pese o reconhecimento da sentença de primeiro grau, o requerimento para pesquisa não foi apreciado pelo juízo
a quo
, bem como não há indicação do período de caracterização da prescrição, pois, em que pese o relatório constar que a presente ação tramita desde 23/09/1997 sem que haja a satisfação do valor executado, não é suficiente para identificar a ocorrência da prescrição.

Destaca ainda, que entre 1998 e 2018 haviam bens moveis penhorados (matrículas: 2.8811,fls 01/01-v, Livro 02, no CRI de Rosário do Oeste/MT, 2-3891, fl 1, Livro 2, do RGI de Rosário do Oeste /MT), não havendo que se falar que todas as diligências da parte exequente para a efetiva satisfação do crédito executado foram frustradas.

Por fim, afirma que sequer houve decretação de suspensão por ausência de bens, para caracterizar o marco da prescrição.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente, devendo-se reestabelecendo o curso do processo para prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID. 197055666.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito ao implemento da prescrição intercorrente no curso de processo de execução extrajudicial da Cédula de Crédito Rural nº 90/00092-7.

Ressai dos autos que o banco recorrente ajuizou em 15/09/1997
Execução de Título Extrajudicial
em face dos executados, pelo inadimplemento da Nota de Crédito Rural no valor de R$ 77.459,58 (setenta e sete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), à época do ajuizamento, com vencimento em 15/06/1995.

Ao sentenciar o feito, o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de que a pretensão de execução lastreada em cédula de crédito rural prescreve no prazo de
três anos
previsto na Lei Uniforme de Genebra.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a legada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A análise da alegada interrupção de prazo prescricional, a qual foi negada pela Tribunal de origem, importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Reconhecida a prescrição trienal da ação executiva para a cobrança do crédito rural, embora permaneça resguardada a via ordinária ou da monitória para que o credor hipotecário persiga o seu crédito, faculdade não afastada pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 942.310/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Cabe mencionar que, para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente, deve o processo estar paralisado em razão da falta de impulso processual atribuível ao exequente, pelo tempo de prescrição da pretensão executiva, nos termos da Súmula 150 do STF.

Verifica-se da síntese processual que:

-15/09/1997 - Petição Inicial;

-23/09/1997 – Despacho inicial;

-04/03/1998 e 27/02/1998 parte Executada foi citada (fl. 230 e 249 id 48951408);

-Em 15/05/1998 houve penhora bem imóvel, indicado pelo Executado ANTONIO RICHART (id. 48951408 - Pág. 250). Desde então, estão sendo realizada diligência afim de que este seja levado a leilão;

-Em seguida, o Exequente requereu a designação da hasta pública dos bens, a qual foi deferida por este Juízo sendo designada para as datas 25/06/2001 e 09/07/2001 (fl. 368 id 48951408), no entanto, a praça restou negativa (fl. 22 id 48951411).

- Diante do falecimento do Executado ADENIR ANTONIO SCARTON, a marcha processual foi suspensa para regularização do polo passivo, que foi representado por MONICA RICHARTZ em 21/10/2001 (id. 48951411 - Pág. 35);

- Após a regularização, a representante do espólio de ADENIR ANTONIO SCARTON, impugnou a avaliação judicial do bem penhorado, oportunidade que requereu nova diligência. Contudo, esta não foi realizada em razão da parte não ter recolhido custas para sua realização.

-Fora designada nova hasta em 07/06/2004 (id. 48951411 - Pág. 95), o qual foi impugnada pelo Executado ANTONIO RICHART, sob alegação do valor do imóvel estar desatualizado;

-Em razão do Executado ANTONIO RICHART não ter recolhido custas para nova avaliação, fora designada nova hasta em 29/07/2005 (id. 48951411 - Pág. 126);

- Em razão não realização da hasta, o Banco requereu em 23/02/2011 a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, no CRI de Nova Mutum/MT (Id. 48951411 - Pág. 173);

-Depreende-se do retorno da carta precatória que fora penhorado e avaliado imóvel em 16/10/2012 (id. 48951411 - Pág. 195);

-Diante da renúncia do procurado de ANTONIO RICHART, o magistrado determinou que fosse constituído novo patrono, contudo este não fora localizado, motivo pelo qual o ora Embargante requereu que este fosse intimado por edital em 01/11/2016 (48951411 - Pág. 230);

-O pedido foi deferido e edital foi pública em 16/07/2018 (48951411 -Pág. 247);

-Após a digitalização dos autos, V. Exa. determinou que o exequente indicasse bens penhoráveis sob pena de suspensão do feito por inexistência de bens (id. 115576851);

-O exequente, ora Embargante requereu a realização da pesquisa de bens, nunca antes realizada nos autos do processo, a fim de tentar obter mais informações sobre possíveis bens dos executados (id. 115576851).

- a parte Executada apresentou exceção de pré-executividade (id 125015823), impugnação apresentada no id 125890407.

- 30/08/2024 – Sentença. Juízo reconhece a ocorrência de prescrição intercorrente;

Pois bem.

Sabe-se que a prescrição é instituto que visa à manutenção da paz social e da segurança jurídica, de maneira a atender a conveniência de que não se perdure por tempo demasiado a exigibilidade de um direito.

Como forma de uniformizar entendimentos divergentes, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, na forma do artigo 947 do CPC, firmou as seguintes teses, de natureza vinculante (§ 3º):

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Assim, antes do advento da Lei nº 14.195/2021, o prazo prescricional intercorrente se iniciava após o lapso de um ano da suspensão da execução fundamentada na ausência de bens penhoráveis.

Nesse sentido, bem analisados os acontecimentos processuais e as regras aplicáveis sobre o instituto processual em voga, há que se manter a sentença que declarou a extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Pelo que se verifica, a suspensão de 01 ano teve início em 06/07/2001 através de deferimento de pedido formalizado pelo exequente (ID. 254620175 - Pág. 30), nos termos do art. 791, II do CPC, ao que o prazo de suspensão se encerrou em 06/07/2002, e em
06/07/2005
se deu a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, incide a prescrição intercorrente, pois eternizar as demandas, afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais.

Em outras palavras: não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

Ademais, não se pode atribuir a inércia aos mecanismos do judiciário (Súmula 106 do STJ), que a todo momento foram prontamente atendidos.

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025